Tribunal: TJPA
Processo: 0815937-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815937-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA CLAUDIA DO CARMO SILVA, RONALDO GOES DA SILVA, LEAO SOUZA COM E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815937-79.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANA CLAUDIA DO CARMO SILVA; RONALDO GOES DA SILVA; LEÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD. LEGITIMIDADE E DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0011340-44.2009.8.14.0006, em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como o uso dos sistemas RENAJUD e SERASAJUD. A exequente visa à satisfação de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referente a ICMS incidente sobre ativo fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD e SERASAJUD sem a exigência de esgotamento prévio de outras diligências de busca de bens; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido por ausência de fundamentação concreta e risco de constrição de valores impenhoráveis, deve ser reformada à luz da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.026, reconhece a legalidade da utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD nas execuções fiscais, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, salvo quando houver dúvida razoável sobre a existência do crédito.

4.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, constitui meio eficaz e célere para garantir a efetividade da execução fiscal, sendo medida legítima à luz dos arts. 797, 805, 827 e 835, I, do CPC, e do art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

5.

A inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD também é admitida como medida coercitiva legítima e proporcional, compatível com o interesse público e com a jurisprudência pacificada do STJ.

6.

A decisão agravada exigiu motivação concreta para o uso das ferramentas, desconsiderando a inadimplência do crédito e os insucessos anteriores de localização de bens, contrariando os precedentes dominantes que prescindem dessa exigência.

7.

Eventual constrição de valores de natureza impenhorável pode ser resolvida por meio de impugnação, nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se justificando a recusa genérica e antecipada à adoção das medidas eletrônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos sistemas SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e SERASAJUD é legítima nas execuções fiscais, não sendo exigível o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2.

A negativa de acesso a tais ferramentas por ausência de motivação concreta configura violação aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

3.

A constrição de valores impenhoráveis pode ser objeto de impugnação específica, não justificando, por si só, a vedação prévia e genérica ao uso dos sistemas eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 300, 805, 827, 833, IV, 835, I, 854, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.026 (REsp 1.814.310/RS); STJ, REsp 2034208/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31/01/2023; STJ, AgInt no REsp 2134527/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/08/2024; STJ, REsp 1944161/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23/08/2021; TJ-PA, AI nº 0807877-20.2025.8.14.0000, rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11/08/2025; TJ-SP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28/02/2024; TJ-RS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000, rel. Desa. Matilde Chabar Maia, j. 23/01/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0011340-44.2009.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD, bem como de utilização dos sistemas RENAJUD e SERASAJUD para localização e constrição de bens.

Na ação de origem, o Estado do Pará promove execução fiscal para cobrança de débito tributário relacionado ao ICMS incidente sobre ativo fixo, cujo valor atualizado ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
.
Diante da ausência de pagamento espontâneo, o ente público requereu a adoção das ferramentas eletrônicas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD para localizar bens, efetuar bloqueios e incluir os devedores em cadastros de inadimplentes. O juízo singular, entretanto, entendeu que não havia elementos que justificassem a renovação das medidas constritivas já tentadas anteriormente, considerando inexistente modificação no quadro fático que legitimasse nova consulta aos sistemas.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo de origem decidiu nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições, por ausência de motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, bem como em razão da proteção legal conferida a valores de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o prosseguimento do feito.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, inicialmente, o agravante defendeu a tempestividade
,
o

cabimento

e a

dispensa de preparo, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ressaltando a isenção de custas à Fazenda Pública.

Posteriormente, alegou que a negativa de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD compromete a efetividade da execução fiscal e viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da CF). Invocou a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 1026, segundo o qual é desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para utilização dessas ferramentas, bastando a demonstração de dificuldade na localização de bens penhoráveis e a existência do crédito público.

Aduziu que tais sistemas constituem meios legítimos, eficazes e céleres de execução, permitindo a localização imediata de ativos financeiros, veículos e restrição de circulação ou transferência, além da inscrição em cadastros de inadimplentes para estimular o cumprimento voluntário da obrigação. Salientou que a dívida executada possui valor expressivo, ultrapassando R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
,
o que reforça a necessidade de adoção das medidas constritivas para proteger o interesse público e evitar a dilapidação patrimonial.

Por fim, formulou pedido de tutela provisória recursal, com base no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar, de imediato, o acesso e uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD até o julgamento final do recurso, a fim de garantir a efetividade da execução e resguardar o resultado útil do processo.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela de urgência para determinar a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, reconhecendo a plausibilidade jurídica das alegações do agravante e o risco de dano à efetividade da jurisdição executiva. Fundamentei o
decisum
no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.026, reconhecendo que tais medidas são adequadas e não exigem o prévio esgotamento de outras diligências, salvo dúvida razoável sobre a exigibilidade do crédito tributário.

A parte agravada apresentou contrarrazões no prazo legal, argumentando para que o agravo de instrumento seja totalmente desprovido, de forma que haja a manutenção da decisão interlocutória de primeiro grau em todos os seus termos

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela ausência de interesse público ou de outra hipótese legal que justificasse sua intervenção, com fundamento no artigo 178 do Código de Processo Civil. Devolveu os autos sem manifestação quanto à admissibilidade e ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de ANA CLAUDIA DO CARMO SILVA; RONALDO GOES DA SILVA; LEÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1. Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV. Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025).”

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equiparado ao dinheiro pela nova disposição legal,

sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida
.

Trata-se, pois, de instrumento legítimo e amplamente aceito pelos tribunais pátrios, não havendo necessidade de esgotamento prévio de outras medidas de busca patrimonial para sua utilização, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acompanhado por este Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art . 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial . 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2134527 RS 2024/0119067-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1 . O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito . 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4 . Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA) . POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pela Desa . Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813938-96.2022.8 .14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Público).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo . O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada. III . RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 ( LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC . Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA. A utilização da penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e preferencial, nos termos do art . 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada. O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1 .021, § 1º. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público).

No caso, entendo que o juízo de origem adotou postura restritiva, ao condicionar o uso da funcionalidade à demonstração de elementos que, neste estágio do processo, já se encontram suficientemente delineados, notadamente a inadimplência do executado, e o insucesso na obtenção de ativos financeiros pela forma tradicional da penhora via SISBAJUD, conforme ID 75830148 , fl. 6.

Importa ressaltar que eventual bloqueio indevido de valores de natureza salarial ou alimentar pode ser objeto de impugnação pela parte executada perante o juízo de origem, nos termos do art. 833, IV, do CPC, hipótese em que será possível a liberação dos valores, caso comprovada sua impenhorabilidade.
Assim, a concessão da medida ora requerida não implica violação automática à norma de proteção patrimonial do devedor, especialmente porque a própria jurisprudência já admite relativizações em casos excepcionais, a depender da comprovação da natureza dos valores constritos.

Ademais, reitero que no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.026 (REsp 1.814.310/RS e outros), em 24/02/2021, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é admissível a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes por decisão judicial, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito. Restou fixada a seguinte tese:

Tema STJ 1.026: “O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.
IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).”

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)."

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e autorizar o bloqueio de ativos financeiros por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", inclusive com a possibilidade de alcance de contas vinculadas à empresa executada, respeitada a vedação legal do art. 833, IV, do CPC, bem como RENAJUD e a inscrição dos devedores no SERAJUD, em consonância com a tese fixada no Tema 1.026/STJ, restando configurados os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Belém, 12/12/2025